Tribunal: TJMT
Processo: 1054387-41.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054387-41.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERRY MIRANDA DA SILVA - CPF: 581.166.729-91 (EMBARGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS DE FREITAS SOUZA - CPF: 035.365.261-01 (EMBARGANTE), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1054387-41.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1054387-41.2020.811.0041

Embargante:
Jerry Miranda da Silva

Embargado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – REFORMA DA SENTENÇA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECÍFICO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

Inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso,
mas com recurso especifico
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1054387-41.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1054387-41.2020.811.0041

Embargante:
Jerry Miranda da Silva

Embargado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Leonardo Vinicius de Freitas Souza
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu

a Apelação
nº
1054387-41.2020.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTO COM OBJETIVO DE IMPEDIR EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ATUAL ADQUIRENTE FIDUCIANTE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA
.

A manifestação de interesse na propositura de Ação de Imissão na Posse feita pelo atual adquirente de imóvel levado à leilão pela credora fiduciária em razão da inadimplência do primeiro mutuário, autor, aqui apelante, não induz ameaça a ser combatida por Interdito Proibitório.

Trata-se, a principio, de exercício regular de direito, porquanto age na condição de atual adquirente do referido imóvel.
”

Sustenta omissão no v. acórdão, argumento de ter deixado de arbitrar os honorários advocatícios arguidos nas contrarrazões da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1054387-41.2020.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1054387-41.2020.811.0041

Embargante:
Jerry Miranda da Silva

Embargado:
Leonardo Vinicius de Freitas Souza

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação nº
1023112-45.2018.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTO COM OBJETIVO DE IMPEDIR EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ATUAL ADQUIRENTE FIDUCIANTE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA
.

A manifestação de interesse na propositura de Ação de Imissão na Posse feita pelo atual adquirente de imóvel levado à leilão pela credora fiduciária em razão da inadimplência do primeiro mutuário, autor, aqui apelante, não induz ameaça a ser combatida por Interdito Proibitório.

Trata-se, a principio, de exercício regular de direito, porquanto age na condição de atual adquirente do referido imóvel.
”

Em que pese a alegação, não se verifica a sustentada omissão.

Sucede que a sentença ao indeferir a petição inicial do Interdito Proibitório proposto pelo aqui embargado de declaração, não condenou em honorários advocatícios. Aliás, nem em custas processuais. Veja:

“
Dessarte, nos moldes do art. 330, I, do CPC/2015
INDEFIRO
a petição inicial e, via de consequência;
JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas face à gratuidade de Justiça, que ora defiro
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
”
(grifo próprio e nosso).

E contra este comando da sentença o interessado,
Leonardo Vinicius de Freitas
, aqui embargante de declaração,
não recorreu, vale dizer, se conformou com a sentença ao não interpor Apelação ou até mesmo Recurso Adesivo
.

O inconformismo com a sentença não se combate por intermédio de contrarrazões de recurso,
mas com recurso especifico
.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO
.

As contrarrazões não são o meio processual adequado para postular a condenação de honorários advocatícios, pois não servem para modificar a decisão proferida em primeiro grau. Embargos de Declaração desacolhidos
.”
(TJRS, EMBARGOS DE DECALRAÇÃO EMBDECCV 0189419-68.2019.821.7000, 21ª Câm. Cív., Relator: Marco Aurélio Heins, Julgamento: 18.9.2019) (grifei).

Logo, sem razão a alegada omissão.

Isso posto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado
, que
à unanimidade, desproveu
a Apelação nº
1023112-45.2018.811.0041
interposta pelo aqui embargado de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021